Tribunal: TJMT
Processo: 1045559-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045559-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRA HENRIQUE DA SILVA - CPF: 413.025.348-40 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045559-79.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evandra Henrique da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica comprova a relação jurídica, por meio da juntada da ficha cadastral da UC, histórico de consumo e o histórico de contas do cliente,
e, ausente impugnação da consumidora a respeito de tais documentos,
uma vez que não apresentou impugnação a contestação
, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de R$ 325,57, vencida em 01/03/2019, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Logo, não obstante o comprovante de endereço no id. 43843885 esteja em nome do titular da ação, corresponde a outra empresa e inexiste demonstração quanto ao serviço de energia elétrica, o que ultrapassa os requisitos da petição inicial e há de ser calibrado no mérito, ou seja, é preciso um plus. No mais, o fato é que, no caso concreto, ficou demonstrada a utilização dos serviços e a realização de pagamentos de alguns valores em número considerável, o que descaracteriza o âmago da fraude. Nenhum fraudador quita dívidas contraídas em nome das vítimas. O artigo 375, do CPC, dispõe que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra, isso não importa na isenção de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente sobre aquilo que esteja sob o seu poder (...)Enfim, o contexto em que se insurge acerca da inexistência de vínculo negocial com a empresa de distribuição de energia elétrica deste Estado (única), é irrazoável que a parte promovente, em virtude da natureza do serviço, tão somente traga comprovante de endereço dissociado do objeto em exame e o extrato de negativação, na medida em que nada acresce sobre tal ponto.
À guisa disso, a demonstração da unidade consumidora pela ré versus os documentos da parte autora e
seu posterior silêncio
, reveste-se de força para afastar a verossimilhança e perfectibilizar o deslinde da questão posta
. Portanto, o conjunto probatório possui robustez e suficiência à contramão da tese alegada na inicial, sendo forçoso reconhecer a origem e legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito”.

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial (i) e PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte Reclamante ao pagamento da quantia de R$ 325,57 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos a partir do vencimento do débito (ii), por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021